Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 50, INC. III, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI No 6.766/79. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍO MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.COMPROVADOS. TIPICIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS. MEDIDA CAUTELAR. MANTIDA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade do estelionato, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal.
3. A denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1 Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa.
4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.
5. As alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito pela via de ação constitucional de rito estreito e célere.
6. Presentes a necessidade e a razoabilidade da medida cautelar imposta, necessário mantê-la
7. Ordem denegada.